Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa ao se proferir a sentença de extinção da punibilidade e extinção do processo, uma vez cumprida integralmente as obrigações do acordo, em observância ao disposto no art. 61 do Código de Processo Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.